Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804037-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JAYME JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804037-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JAYME JOSE DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS DIAS - PA6801-A, ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - PA6803-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - PA11259-A, DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - PA7690-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jayme José dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para anular leilão judicial, sob alegação de nulidade decorrente da ausência de sua intimação, enquanto procurador da empresa executada. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade do leilão, sustentando que o art. 903, § 4º, do CPC não exige ação autônoma, e que o vício de ausência de intimação é matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a invalidação de leilão judicial, após a expedição da carta de arrematação, pode ser pleiteada por via incidental ou exige ação autônoma;
(ii) estabelecer se a ausência de intimação do agravante enquanto procurador da empresa executada configura vício insanável que justifique a anulação do leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 903, § 4º, do CPC exige que a invalidação de leilão judicial, após a expedição da carta de arrematação, seja pleiteada por ação autônoma, para assegurar a segurança jurídica e o devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais confirma a obrigatoriedade de ação autônoma para questionar leilões após a expedição da carta de arrematação.

A ausência de intimação, embora alegada como vício insanável, não afasta a aplicação do art. 903, § 4º, do CPC, pois o procedimento adequado para invalidação deve ser respeitado, mesmo em casos que envolvam alegações de ordem pública.

O agravante, na condição de procurador da empresa executada, não demonstrou legitimidade processual para pleitear a nulidade do leilão, uma vez que não integra a relação jurídica material ou processual do feito executivo.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada no ordenamento jurídico, não havendo motivos para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invalidação de leilão judicial, após a expedição da carta de arrematação, deve ser pleiteada por ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4º, do CPC.

A ausência de intimação de terceiro interessado não afasta a obrigatoriedade do procedimento estabelecido no art. 903, § 4º, do CPC.

O procurador da empresa executada não possui legitimidade processual para pleitear a nulidade do leilão judicial sem demonstração de interesse jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 903, § 4º; CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no CC 116.338/SE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08.02.2012, DJe 15.02.2012.

STJ, REsp 1313053/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2012, DJe 15.03.2013.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0522.12.002057-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.11.2017.

TJMG, AC 10000211479282001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JAYME JOSÉ DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado em face de decisão que indeferiu pedido incidental de anulação de leilão judicial. A pretensão anulatória foi fundamentada na alegação de nulidade do leilão em razão da ausência de sua intimação enquanto procurador da empresa executada.

O agravante sustenta, em síntese, que o art. 903, § 4º, do CPC não impõe obrigatoriedade de propositura de ação autônoma para anulação de leilão judicial, sendo possível o manejo da via incidental. Argumenta que a ausência de intimação de terceiro interessado configura vício insanável, tratável como matéria de ordem pública, e que a decisão monocrática foi equivocada ao desconsiderar esses elementos.

Requer a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja provido e a nulidade do leilão reconhecida.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao entender que a invalidação do leilão judicial somente poderia ser pleiteada por ação autônoma, após a expedição da carta de arrematação, e que o agravante carece de legitimidade e interesse de agir.

Inicialmente, a decisão monocrática encontra amparo no art. 903, § 4º, do CPC, que dispõe:

“Art. 903. (...)
§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.”

O dispositivo legal confere ao interessado a faculdade de buscar a anulação do leilão por ação autônoma, considerando que, após a expedição da carta de arrematação, o ato já se encontra consolidado. Tal exigência visa à proteção da segurança jurídica e à preservação dos atos processuais regularmente praticados.

No presente caso, verifica-se que a carta de arrematação foi expedida em 05/10/2017, conforme consta nos autos do agravo de instrumento. O agravante ingressou na lide como terceiro interessado apenas em 06/02/2019, ou seja, após considerável lapso temporal, utilizando-se de petição incidental para questionar a validade do leilão.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a utilização de via inadequada para pleitear a invalidação do leilão judicial demonstra a ausência de interesse processual e caracteriza inadequação da via eleita, sendo insuficientes os argumentos do agravante para desconstituir tal entendimento.

Ainda que o agravante sustente que a ausência de intimação constitui vício insanável e matéria de ordem pública, tal alegação não é capaz de afastar a necessidade de observância ao procedimento adequado previsto no § 4º do art. 903 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela obrigatoriedade da ação autônoma nos casos de invalidação da arrematação após a expedição da carta, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. - Tendo sido expedida a carta de arrematação e efetuado o respectivo registro, não remanesce ao juízo da execução fiscal quaisquer atividades relativas à desconstituição do referido ato, nos termos do art. 694 do CPC. - Qualquer nulidade da arrematação, quando já houver sido expedida a carta de arrematação, bem como quando já transferida a propriedade do bem, só pode ser arguida mediante ação desconstitutiva autônoma, nos termos do art. 486 do CPC. Agravo regimental improvido. ( AgRg no CC 116.338/SE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 15/02/2012)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. ARREMATAÇÃO EFETUADA. DESCONSTITUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. [...] De qualquer modo, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil. [...] ( REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013)

Em igual sentido a jurisprudência dos tribunais estaduais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - Expedida a carta de arrematação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0522.12.002057-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da sumula em 28/ 11/ 2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL PENHORADO - CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ANULAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - NECESSIDADE. - Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903, CPC). - O § 4º do art. 903 do CPC estabelece que "após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário". (TJ-MG - AC: 10000211479282001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

Além disso, verifica-se que o agravante não demonstrou, de forma suficiente, a sua legitimidade processual, uma vez que não se trata de parte na relação jurídica material ou processual do feito executivo. A mera condição de procurador da empresa executada, por si só, não lhe confere legitimidade ou interesse jurídico para pleitear a nulidade do leilão.

Por todo o exposto, não há razões para reformar a decisão monocrática proferida, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Posto isto, voto para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025